Tribunal: TJMT
Processo: 1016844-54.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016844-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), A C DE ARAUJO MELO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 05.198.545/0001-78 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN. DECISÃO QUE RECONHECEU A INCONSTITUCIONALIDADE E EXTINGUIU PARCIALMENTE A EXECUÇÃO – POSICIONANAMENTO ANTERIOR DESTE TRIBUNAL PELA INEXIGIBILIDADE – MUDANÇA DE ENTENDIMENTO – ADEQUAÇÃO AO STF NO TEMA 1.282 DA REPERCUSSÃO GERAL.
PRECEDENTE VINCULANTE – CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA – SERVIÇO PÚBLICO ESPECÍFICO E DIVISÍVEL – UTILIZAÇÃO POTENCIAL – BASE DE CÁLCULO COMPATÍVEL COM O ART. 145, § 2º, DA CF – PERICULUM IN MORA INVERSO – PROVIMENTO DO RECURSO.

1 -
Embora este Tribunal, em julgados anteriores, tenha perfilhado o entendimento de que a TACIN possuía natureza de custeio de serviço indivisível e, portanto, incompatível com o regime jurídico das taxas, a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282 da repercussão geral reconheceu a constitucionalidade da instituição de taxa pelos Estados e pelo Distrito Federal em razão da utilização potencial do serviço público específico e divisível de prevenção e combate a incêndios, busca salvamento ou resgate, prestado pelo Corpo de Bombeiros Militar.

2 – A aplicação obrigatória e imediata da tese fixada pelo STF impõe o afastamento de decisões contrárias, ainda que proferidas antes do trânsito em julgado do precedente vinculante.

Precedente vinculante com eficácia imediata, nos termos do art. 927, III e § 3º, do CPC, que impõe a adequação do entendimento jurisprudencial desta Corte.

3 – A suspensão da exigibilidade da TACIN compromete a arrecadação estadual e a manutenção de serviço essencial à segurança pública, caracterizando
periculum in mora
inverso e justificando a reforma da decisão agravada.

4 - Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Execução Fiscal nº 1004105-43.2021.8.11.0015, que reconheceu a inconstitucionalidade da
Taxa de Segurança Contra Incêndio
–
TACIN
e
extinguiu parcialmente o feito executivo, relativamente às CDAs nº 20216137 e nº 202112498, no valor de R$ 42.080,98.

Alega o agravante que a decisão combatida afronta o precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, fixado no julgamento do
Tema 1.282 da repercussão geral
(RE nº 1.417.155/RN), no qual se reconheceu a
constitucionalidade das taxas estaduais instituídas em razão da utilização efetiva ou potencial dos serviços de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados pelos Corpos de Bombeiros Militares
.

Sustenta que a TACIN, tal como estruturada na legislação estadual, observa integralmente os requisitos constitucionais para a instituição de taxas, sendo tributo de natureza
uti singuli
, vinculado a serviço público específico e divisível, posto à disposição dos contribuintes. Argumenta que a decisão de origem compromete diretamente a arrecadação destinada ao custeio de serviço público essencial, expondo a população a riscos concretos, em afronta à segurança da coletividade, à proteção da vida e do patrimônio, bem como à preservação ambiental.

Aponta a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, afirmando a plausibilidade jurídica do direito invocado e o risco de dano inverso, consistente na supressão da fonte de custeio do serviço de segurança contra incêndios. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para afastar a declaração de inconstitucionalidade da TACIN e restabelecer a execução fiscal. (Id. 288932879).

O pedido de Tutela Antecipada Recursal (efeito ativo) foi por mim deferido, considerando que a recente fixação da tese pelo STF, mesmo pendente de trânsito em julgado, confere elevado grau de probabilidade de provimento ao recurso e recomenda a suspensão dos efeitos da decisão agravada, a fim de preservar a coerência jurisprudencial e a segurança jurídica. (Id. 289175898).

O agravado deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de contrarrazões. (Id. 301783866).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público que justificasse a intervenção ministerial, abstendo-se de opinar sobre o mérito recursal. (Id. 296853350).

Após, vieram-me conclusos por distribuição regimental.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento.

Não obstante este Relator, em julgados anteriores, tenha se posicionado pela inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, sob o fundamento de que se trataria de custeio de serviço indivisível, prestado de forma geral e inespecífica à coletividade, sem a individualização da atuação estatal ou a mensuração concreta da utilização pelo contribuinte, em consonância com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 16 da repercussão geral (RE 643.247/SP) e como vinha decidindo este Tribunal de Justiça, a exemplo da decisão proferida na ADI n.º 1003057-65.2019.8.11.0000, atribuindo eficácia ex tunc à declaração de inconstitucionalidade, impõe-se, no presente caso, a necessária adequação do entendimento.

Isso porque, com o julgamento do RE nº 1.417.155/RN, submetido ao rito da repercussão geral
(
Tema 1.282
), o Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido da
constitucionalidade da instituição de taxa

pelos Estados e pelo Distrito Federal em razão da utilização potencial do serviço público específico e divisível de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate, prestado pelo Corpo de Bombeiros Militar
,
conferindo ao precedente eficácia vinculante imediata, nos termos do art. 927, III e § 3º, do CPC.

A controvérsia cinge-se à constitucionalidade da
Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN
,
instituída pela legislação do Estado de Mato Grosso e cobrada pelo Corpo de Bombeiros Militar, tendo o juízo de origem reconhecido a sua inconstitucionalidade e extinto parcialmente a execução fiscal.

No caso em exame, a TACIN apresenta natureza de tributo vinculado, calculado em função do custo da atividade estatal de prevenção e combate a incêndios, serviço específico e divisível, prestado de forma direta ou colocado à disposição dos contribuintes, configurando hipótese de utilização potencial. O fato gerador, nos termos da lei estadual, não se confunde com o de qualquer imposto, e a base de cálculo está diretamente relacionada aos elementos que mensuram a prestação ou a disponibilidade do serviço, não incidindo a vedação prevista no art. 145, § 2º, da Constituição Federal.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça, em recentes julgados, vem alinhando-se ao entendimento firmado pelo STF no Tema 1.282, reconhecendo a plena exigibilidade da TACIN e afastando decisões que, em sentido contrário, declaravam sua inconstitucionalidade, mesmo antes do trânsito em julgado do leading case.

Ademais, a suspensão da exigibilidade da TACIN, como determinado na decisão agravada, acarreta risco de grave lesão à arrecadação estadual e à manutenção de serviço público essencial à segurança da coletividade, o que configura
periculum in mora
inverso, apto a justificar a reforma imediata da decisão de origem.

Assim, constatada a presença simultânea da
probabilidade do direito
,
consubstanciada na aplicação obrigatória da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, e do
perigo de dano
, decorrente da privação de receita vinculada a serviço essencial, impõe-se o provimento do recurso para cassar a decisão agravada.

Ante
o
exposto
, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO
, para afastar a declaração de inconstitucionalidade da TACIN e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal relativamente às Certidões de Dívida Ativa nº 20216137 e nº 202112498.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025